Tribunal: STF
Processo: MS 34202
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEPUTADO FEDERAL. DESFILIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO. DECRETAÇÃO DA PERDA DO MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.